Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-62.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000041-62.2020.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 018.805.701-30 (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
contra o acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 0000041-62.2020.8.11.0008 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese, o embargante afirma que a decisão é obscura e omissa no que diz respeito à fundamentação para o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Com tais considerações, pleiteia a aplicação da minorante em sua fração máxima, a saber, 2/3 (Id. n. 134567696).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não conhecimento
ou pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 138456658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre discorrer, brevemente, a respeito da tese de não conhecimento dos embargos suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Em síntese, a PGJ alega que, inexistindo no acórdão embargado os vícios aventados pelo embargante, “
o recurso sequer merece ser conhecido
” (Id. n. 138456658, p. 4).

Conquanto este Tribunal de Justiça possua precedentes nesse sentido, inclusive de minha relatoria (Embargos de Declaração n. 45876/2018), tem se consolidado, nesta Corte Estadual, a orientação de que a verificação ou não da ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão é questão afeta ao próprio
mérito
dessa espécie recursal, de modo que, constatada a tempestividade dos embargos, e não sendo estes manifestamente protelatórios, devem ser conhecidos.

A propósito, confira-se o entendimento atual deste órgão colegiado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE
– 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento
.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3. Embargos conhecidos e desprovidos
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1005990-56.2020.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 8.8.2022).

Assim, sem delongas, conheço dos aclaratórios.

Como relatado,
Douglas Fernando de Oliveira Araújo
se insurge contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que conheceu em parte e, nessa extensão, deu parcial provimento à apelação por ele interposta, afirmando, em linhas gerais, que o
decisum
é obscuro e omisso no tocante à fundamentação para o não reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO TOCANTE À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE, BEM COMO DA QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO TOCANTE À NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – MATÉRIA PREJUDICADA – PROVIDÊNCIA CONCEDIDA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS –
INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NESSE PARTICULAR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal, inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam o recrudescimento da pena-base. Outrossim, constatando-se que a quantidade de droga apreendida não foi significativa, não há falar em negativação dessa vetorial. Por outro lado, cuidando-se de pasta-base de cocaína, a natureza extremamente deletéria da substância entorpecente justifica a fixação da sanção basilar acima do mínimo legal.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, para fins de aferição da aplicabilidade da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, considera-se evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas quando ele responda a procedimentos criminais em curso, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência
.

Se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade já foi concedido no julgamento de
habeas corpus
impetrado em benefício do apelante, não subsiste interesse recursal no que diz respeito ao pedido, em apelação, de fixação do regime semiaberto.
”

Transcrevo, outrossim, o trecho pertinente do voto condutor que proferi na ocasião:

“
Finalmente, no que concerne à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, verifico que o inconformismo do apelante é improcedente, porquanto o juízo
a quo
indeferiu tal benefício com base na constatação de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

Com efeito, o entendimento que atualmente prevalece no âmbito das Cortes Superiores é no sentido de que procedimentos criminais em andamento – como aqueles aos quais o apelante responde – são o bastante para o reconhecimento de tal dedicação por parte do agente, inviabilizando a aplicação da minorante, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência. Confira-se:

‘
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
’ (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).
”

Como se vê, o acórdão consignou expressamente que o não reconhecimento da mencionada causa especial de diminuição de pena em questão se lastreou na dedicação do apelante, ora embargante, às atividades criminosas, conclusão a que tanto o juízo de primeiro grau quanto este Tribunal chegaram em decorrência da existência de procedimentos criminais em curso contra o acusado.

Apenas a título de reforço, trago à colação julgado recente desta Corte Estadual no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FATOS JULGADOS NA AÇÃO PENAL VALORADA COMO REINCIDÊNCIA NA SENTENÇA, OCORRERAM DEPOIS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NESSES AUTOS, CONTUDO COM O TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR

– AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE –

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DA LEI Nº 11.343/06, NO SEU APORTE MÁXIMO DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– PRETENDIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA– ÓBICE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recorrente não ostenta a condição de reincidente, posto que os fatos julgados na ação penal n.º 11500-84.2017.811.0002 – (Código 495795), que foi valorada como reincidência ocorreram depois do crime de tráfico de drogas narrados nesses autos, contudo, com o trânsito em julgado anterior, sendo imperioso seu decote.

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06
” (TJMT, Apelação n. 0026581-50.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.5.2022; data da publicação: 6.5.2022).

Nesse contexto, constata-se que os vertentes aclaratórios revelam o simples inconformismo do embargante com o que decidido originalmente por esta Câmara, veiculando pretensão de rediscussão de matéria já esgotada nesta instância, não se verificando, no acórdão, os vícios de obscuridade e omissão apontados.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

- Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1004462-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 19.7.2022).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022